Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716732-61.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NIZETE DE SOUZA TORRES RECORRIDO: MARIA ALTAIR PARENTE LUSTOSA, PETRONIO DANTAS FERREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MUTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. A improcedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe se a autora não se desincumbiu do ônus de provar o contrato de mútuo verbal, enquanto a ré asseverou ter recebido ajuda financeira, na qualidade de nora, juntamente com seu ex-marido, para aquisição da casa própria, sem incumbência de restituir a quantia. 3. Não prospera a alegada litigância de má-fé, tendo em vista não haver comprovação de que a autora tenha agido de modo claramente censurável, praticando atos intencionalmente abusivos, maliciosos ou temerários. 4. Recurso provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pelo reconhecimento do contrato de mútuo verbal que alega ter entabulado com os recorridos. Em sede de contrarrazões, Maria Altair Parente Lustosa requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619, e JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial, contudo, não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro (ID 24677399). Todavia, a recorrente se manteve inerte (ID 24975215), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. I - Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se almeja a remoção definitiva do requerente da cidade de Imperatriz/MA para a cidade de Natal/RN a fim de acompanhar tratamento médico do cônjuge. II - Na sentença, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido e foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte ré procedesse à remoção provisória do autor para a cidade de Natal/RN. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, julgando-se improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. III - A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. IV - A petição de fls. 746/749, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. V - Ademais, não houve o recolhimento em dobro de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. VI - À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. VII - Assim, verifica-se que o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1880154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no seguinte sentido: "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021) (g.n.). Em relação ao pedido de publicação em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239, tendo em vista que a parte não lhe outorgou mandato (ID 17248030) e, ainda, não há substabelecimento em seu favor nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021